Tribunal: TJDFT
Processo: 0719757-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. INDICAÇÃO DE DÉBITOS SOBREVINDOS APÓS O ÓBITO DO CONTRATANTE. PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para a propositura de ação monitória necessário se faz sua instrução com documento comprobatório da existência e plausibilidade do direito vindicado pelo credor.
2. Facultada a demonstração do fato constitutivo do direito alegado, a autora deixou de apresentar documentação hábil a demonstrar minimamente a efetiva prestação dos serviços aludidos na cláusula segunda do contrato no período em que os débitos informados teriam sido constituídos, todos eles relacionados a momento posterior ao falecimento do contratante, estando as obrigações anteriores devidamente quitadas.
3. Em prestígio dos ditames da boa-fé contratual, verificada a sobrevinda de inadimplemento contratual, cumpria a empresa contratada, desde logo, suspender os serviços contratados tal como informa a melhor prática comercial e restou previsto no ajuste, não havendo que se falar que, após o óbito do contratante, eles teriam ficados a disposição do espólio dele mesmo diante do aduzido descumprimento da contraprestação obrigacional por mais de um ano.
4. Malgrado comprovada a celebração de contrato de prestação de serviços de apoio administrativo e serviços virtuais, inexiste prova da efetiva prestação deles em período posterior ao óbito do contratante, não havendo como admitir os correspondentes débitos apresentados em desfavor do falecido ou de seu espólio, que não contratou nem usufruiu dos aduzidos serviços, não se justificando a constituição do título executivo judicial postulado.
5. Recurso desprovido.